Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-22.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO. REGISTRO FOTOGRÁFICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.
2. A ausência de laudo pericial não configura nulidade, uma vez que é suprida tanto pelas provas testemunhais quanto pelos registros fotográficos.
3. Não merece ser acolhida a alegação de legítima defesa, em razão da desproporcionalidade entre as mútuas agressões.
4. Inviável a desclassificação da conduta de lesão corporal para vias de fato (artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41), em razão de as lesões estarem devidamente comprovadas nos autos.
5.Apelação não provida.